Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706243-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: KAUAN FERREIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Verificado erro material, revogo a decisão de ID 62848262 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15, LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. TIPICIDADE CONDUTA DE ‘ATIRAR PARA O ALTO’. PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao réu (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública – artigos 14, caput, e 15, caput, da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. 2. O crime de disparo de arma de fogo é delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado – o que faz, inclusive, com que seja considerada típica a conduta de ‘atirar para o alto’ em via pública, sem qualquer tipo de alvo (caso dos autos). 3. Incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, quando ausente nexo de dependência entre as condutas, diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos e aperfeiçoamento dos crimes em momentos diversos. 4. Praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, fica inviabilizada a aplicação do concurso formal entre os delitos, devendo ser mantida a regra do concurso material. 5. A pena pecuniária – parte integrante do tipo penal violado – não pode ser afastada sob alegação de insuficiência de recursos econômicos do réu, tendo em vista seu caráter obrigatório, decorrente do princípio da legalidade. A hipossuficiência econômica do agente é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, ficando a cargo do Juízo das Execuções eventual suspensão do pagamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto (ID 58376263), o recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade das provas produzidas nos autos. Defende sua absolvição em razão da atipicidade das condutas, bem como pela insuficiência probatória. Requer, ainda, a aplicação do princípio da consunção para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do concurso formal de crimes. Em sede de recurso extraordinário (ID 61228701), sem apontar objetivamente o dispositivo constitucional tido por violado, sustenta que a decisão vergastada ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, deixa de suscitar a preliminar formal de repercussão geral da matéria debatida. Impende destacar que o recorrente interpôs, concomitante ao recurso extraordinário acima relatado, um segundo recurso especial de ID 61228700. II - Registre-se, por oportuno, que o recurso especial de ID 58376263 foi apresentado anteriormente aos recursos especial e extraordinário de ID’s 61228700 e 61228701, pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial. Logo, não conheço do apelo especial de ID 61228700, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. A propósito, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Além disso, considerando que não houve provimento pela turma Julgadora dos embargos de declaração opostos, não é caso de admitir a complementação das razões recursais, nos termos do artigo 1.024, §4o, do CPC. Em relação ao recurso especial de ID 58376263, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, porquanto tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022). (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 386, II E VII, 564, III, B E 572, TODOS DO CPP; 1o, 33, §§ 2o E 3o, 44, 59, 65, CAPUT E III, D, E 68, CAPUT, TODOS DO CP; 15 DA LEI N. 10.826/03; 89, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95. (1) TESE DE NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DO VÍDEO QUE EMBASOU A PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, COM DESTAQUE À PROVA TESTEMUNHAL. (2) PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO COM A POSIÇÃO ADOTADA PELA PRIMEIRA TURMA DO STF. (3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DO CORPO DE DELITO PARA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. RECORRENTE QUE SE DESFEZ DO ARTEFATO BÉLICO. CRIME DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (4) TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM QUE O LOCAL ERA HABITADO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (5) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. (6) PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONSIDERÁVEL LAPSO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDUTA UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR COMO SUPORTE PARA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. LONGO DECURSO DE TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA VETORIAL. PENAS REDIMENSIONADAS. (7) PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. IMPROPRIEDADE NO USO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. PROVIMENTO DIANTE DO QUANTO DEFERIDO NO PEDIDO ANTERIOR. PENAS-BASE DISPOSTAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 440/STJ. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (8) TESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPREENSÃO DA CORTE DE ORIGEM EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. CRIME DE ORDEM PERMANENTE. LAPSO PRESCRICIONAL COM INÍCIO APÓS A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 111, III, DO CP. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. (...) 14. [...], no caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022). (REsp n. 1.965.085/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário (ID 61228701), a sua flagrante intempestividade afasta a possibilidade de sua admissão pois, apesar de o recurso especial de ID 58376263 ter sido interposto tempestivamente em 24/04/24, o apelo extraordinário foi manejado somente em 08/07/2024. Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 24/04/24, a interposição do apelo extraordinário em 08/07/24 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida nos EDcl no RHC n. 195.766/SP, pelo relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não caberia ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1484571 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-07-2024 PUBLIC 24-07-2024). Diante da revogação da decisão de ID no 62848262, dou por prejudicado os agravos interpostos nos IDs 63362005 e 63362006, bem como as contrarrazões apresentadas no ID no 63543549, porquanto prejudicadas. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial de ID 61228700 e extraordinário de ID 61228701 e INADMITO o recurso especial de ID 58376263. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003